Tribunal: TJDFT
Processo: 0742533-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742533-58.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAVETTI &amp; TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME EMBARGADO: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FAVETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a r. decisão exarada no ID 52218442, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante, por entender tratar de matéria preclusa. O embargante, nas razões recursais de ID 54265476, alega que esta relatoria teria incorrido em omissão ao deixar de fundamentar a tese de ocorrência de preclusão da causa de pedir do recurso. Aduz que, em decisão de ID 159525457 (dos autos de origem), o juízo a quo indeferiu o pedido de consultas patrimoniais em nome e CPF supostamente falsos, ao argumento de que a pesquisa seria prejudicial ao terceiro que realmente seja titular dos referidos dados. Assevera que, posteriormente, esclareceu que os dados serem falsos não significa que sejam de titularidade de terceiro, sendo “dados frios”. Consoante decisão de ID 164925663, o pedido foi novamente indeferido, por entender o juízo a quo que este já havia sido anteriormente apreciado. Informa que, consoante depreende-se da petição de ID 169736517 (dos autos de origem), juntou novos documentos, produzidos de maneira superveniente, que comprovavam que o embargado não estaria usando nome de terceiro, mas sim nome falso. Assim, em decisão de ID 171238128 (na origem), sobreveio novo indeferimento, da qual fora interposto o presente agravo de instrumento. Acrescenta que (n)ão se trataria de rediscussão de matéria decidida, mas da ocorrência de fatos novos aptos a ensejar a modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento anterior. Nesta linha argumentativa, reputa a presença de omissão na decisão embargada, pois esta não teria se manifestado sobre a inocorrência da preclusão suscitada pela embargante. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela embargante, não se observa, na decisão embargada, qualquer omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria, por ocasião da análise da antecipação da tutela de urgência, manifestou-se compreensivamente em relação aos temas propostos pela agravante, conforme consignado: Ainda, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.2 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.3 Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas não podem ser novamente discutidas, em razão de se ter operado a preclusão, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível conhecer de Agravo de Instrumento interposto contra matéria alcançada pela preclusão, objeto de decisão contra a qual não foi interposto recurso tempestivamente, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A matéria de ordem pública, uma vez decidida e não interposto o recurso no momento oportuno, sujeita-se à preclusão. 3. O fato de a decisão objeto de insurgência ter sido citada no relatório do decisum agravado não reabre a oportunidade para impugnação que deixou de ser apresentada tempestivamente, restando preclusa tal possibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1724937, 07150080420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso, conforme se extrai da decisão agravada, a análise do pedido de pesquisa de bens em relação ao nome e CPF supostamente utilizados de modo fraudulento pelo agravado já haviam sido objeto das decisões de IDs 159535457 e 164925663 dos autos de origem, assim como o pedido de consulta ao CNIB, contra a qual não foi interposto nenhum recurso. Assevere-se, nesse contexto, que é insubsistente a alegação de que o r. juízo a quo não teria analisado o pedido sobre a ótica de que se trata de uso de CPF falso e não de CPF de terceiros, porquanto esta alegação fora apresentada ao juízo pelo agravante no ID 163508397 dos autos de origem, e rebatida pela decisão de ID 164925663 dos autos de origem, contra a qual não fora interposto recurso. Assente-se, ademais, que a simples juntada de peças processuais, de ações que tramitam em desfavor do agravado, não é suficiente para descaracterizar a preclusão, porquanto somente tendem a reforçar a tese levantada pelo exequente acerca da necessidade de pesquisa de bens em CPF e nome diversos, em razão de suposto uso de documento falso pelo agravado, para fins de ocultação de bens, não trazendo elementos novos. De fato, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no primeiro grau de jurisdição, por decisão contra a qual não fora interposto recurso no momento oportuno, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 503 e 507 do Código de Processo Civil. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível, por tratar de matéria preclusa, porquanto já decidida anteriormente por decisão contra a qual não foi interposto recurso oportuno. Da análise do pedido de antecipação de tutela no presente recurso, foi reconhecido que a questão posta estava preclusa. Reconheço que após o primeiro indeferimento do pedido do agravante/embargante para pesquisa de nome e CPF supostamente falsos, independentemente dos motivos da decisão, caberia ao autor, inconformado, a apresentação do recurso próprio. O pronunciamento monocrático encontra-se devidamente fundamentado com coerência e logicidade em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil. O que se observa é a evidente pretensão de reapreciação da matéria analisada na decisão embargada, pois não se conformou com a resolução desfavorável ao seu interesse. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de questão efetivamente examinada no decisum recorrido. O Código de Processo Civil, para essa finalidade, prevê o cabimento de recursos específicos, que podem ser utilizados caso persista o interesse na reforma da decisão monocrática embargada. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Advirto a embargante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 17:37:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora